Tribunal: TJES
Processo: 5017526-53.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017526-53.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA BONGIOVANI DE FIGUEIREDO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA E UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL OU DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contrato de cartão de crédito consignado, com autorização para descontos em folha, utilizado pela autora para compras e saques.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha, realizada com ciência e utilização pelo consumidor, pode ser considerada abusiva a ponto de gerar a nulidade do débito ou ensejar reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

Comprovada a ciência e utilização do cartão pela autora, inexiste vício de consentimento ou abusividade capaz de invalidar o contrato ou configurar ilícito contratual.

A ausência de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva do banco afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha, realizada com ciência e utilização pelo consumidor, não configura abuso contratual ou enseja reparação por danos morais na ausência de ilicitude na relação contratual.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017526-53.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA BONGIOVANI DE FIGUEIREDO
Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL SOUSA MACHADO LINS - ES34845-A, SAMUEL DOS SANTOS GOBBO - ES35092-A, THIAGO ALVES EVANGELISTA - ES31891-A
APELADO: BANCO BMG SA
Advogados do(a) APELADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que a relação jurídica entre as partes foi devidamente formalizada. O contrato apresentado pelo banco é claro em seus termos, indicando a adesão a um cartão de crédito consignado, com autorização expressa para descontos em folha. Além disso, a autora utilizou o cartão para compras e saques, o que demonstra sua ciência e anuência quanto aos termos contratuais.

Quanto à alegação de abusividade, não se constata nos autos qualquer evidência de falha na prestação do serviço por parte do banco. As cobranças realizadas têm origem nos saques e na utilização do cartão pela autora. A inexistência de erro ou prática ilícita, portanto, afasta a possibilidade de declaração de inexistência de débito ou a configuração de dano moral.

Por oportuno, cito o seguinte trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica da motivação
per relationem
:

“[...] não existem elementos mínimos que sugiram vício de vontade que autorize o dirigismo contratual no caso concreto.

Houve, sim, legítima celebração de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, na qual são estabelecidas regras particulares que são distintas do contrato de empréstimo consignado.

No caso concreto, observo que houve a contratação de serviço e sua respectiva prestação, sem que se possa identificar vício de consentimento que autorize o dirigismo contratual.

O contrato objeto da ação, especificou satisfatoriamente seu conteúdo —objeto, valor e forma — sendo redigido de maneira clara e objetiva, inexistindo os vícios alegados pela parte Autora.

É bem verdade que as taxas do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável são presumivelmente superiores ao empréstimo consignado padrão.

Mas, somente por conta disso não se pode admitir o dirigismo contratual para modificar a própria natureza da relação material subjacente, ainda que não tenha sido feita nenhuma outra compra com o aludido cartão. [...].”.

Ressalto que o dano moral exige a comprovação de conduta abusiva ou falha relevante por parte do prestador de serviço. No presente caso, a mera insatisfação da autora com a dívida contraída não se traduz em violação a direitos da personalidade ou abalo significativo a ensejar reparação moral.

Por tais razões, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida. Não se verificam motivos para reforma, seja quanto à validade do contrato, seja quanto à ausência de ilícito na relação contratual.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.